Tribunal: STF
Processo: HC 232444
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 05, p. 90):



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE JUSTIFICADA. MINORANTE DO ART. 65, III, b DO CÓDIGO PENAL E DE LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLENTA EMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. No caso dos autos, a desvaloração dos motivos e das consequências do crime encontram fundamentação idônea. 3. O Tribunal de origem entendeu que não houve, por parte do paciente, ação concreta que pretendesse evitar ou minorar as consequências do delito, bem como que não estão presentes as características do delito privilegiado. Assim, a revisão do entendimento enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 4. A questão relacionada à minorante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal, não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem. Assim, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo desprovido.” (eDOC.05, P. 90)



    Busca-se, em suma, a reforma na dosimetria da pena aplicada ao ora paciente, a fim de: a) decotar a valoração negativa atribuída às vetoriais circunstâncias e consequências do crime; b) aplicar a atenuante prevista no art. 65,III, “b” por ter  o paciente procurado, por espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do crime e c) incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4° do CP.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à suposta ilegalidade na exasperação da pena-base, registro que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção).” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488)



    No caso concreto, a Juíza a quo ao dosar a pena-base, fixou-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar que “A culpabilidade do agente é considerável na medida em que tinha consciência do ato ilícito que praticou, sendo-lhe exigida conduta diversa, mas normal à espécie; é primário, não atestam os autos trânsito em julgado de sentença condenatória em seu desfavor; a motivação da prática delitiva decerto é fruto de ideia de superioridade dos homens e de inferioridade e subordinação das mulheres; a sua conduta social despiu-se dos padrões necessários à convivência emsociedade e subjugou a vítima, causando-lhe, ainda, grande abalo psicológico, desnecessário e cruel; não há elementos nos autos dos quais possa inferir-se a sua personalidade; circunstâncias do crime traduzem-se na sua ocorrência em via pública, em plena luz do dia, observando-se elevado grau de ousadia; as consequências físicas e psicológicas foram graves, conforme relatado pela vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.” (eDOC.05, p. 30/31). 



    A referida exasperação foi parcialmente decotada em sede de apelação pelo TJBA, nos seguintes termos:



    “A vetorial dos Motivos foi valorado considerando a superioridade masculina, o qual já é punido pela própria definição do tipo penal. Assim, deve ser afastada essa circunstância. 



    A circunstância judicial atinente à Conduta Social abrange uma análise do comportamento do Acusado no meio em que vive, considerando os aspectos relacionados ao convívio social, familiar e laboral, não se referindo a fatos criminosos.



    [...] 



    Verifica-se que a Magistrada não apresentou elementos concretos da vida do acusado em sociedade. Assim, a vetorial da Conduta Social deve ser afastada. 



    No que tange às Circunstâncias do crime, estas “devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que envolvem o fato delituoso” (STJ, HC 301754/SP).



    Nota-se dos autos, que o crime foi praticado com maior ousadia pelo Recorrente por ter agido com dissimulação, na presença do namorado da vítima e em plena luz do dia. Assim deve ser mantido o vetorial. 



    No que se refere às Consequências do crime, entende-se que essa circunstância é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou à sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a valoração negativa da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências necessitam ser anormais à espécie, sendo necessário que extrapolem o resultado típico esperado. 



    A lesão está dentro do desdobramento normal do crime, porém uma cicatriz no pescoço de 14 (quatorze) centímetros e o abalo psicológico na mulher, revestem-se de muito maior censura. 



    Dessa forma, o resultado extrapola o tipo penal, devendo o vetor Consequências do Crime ser mantido como desfavorável ao Réu.



    [...] 



    Permanecendo os vetoriais das Circunstâncias e das Consequências do crime a pena-base deve ser reduzida para 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    Na segunda fase da dosimetria, a Magistrada, corretamente, verificou a existência de circunstância da atenuante da confissão, reduzindo a pena em 1/6.



    Nesta fase, a Defesa pugnou pelo reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do CP, sustentando que o Apelante “procurou, logo após a prática delitiva, por sua espontânea vontade, evitar e/ou minorar as consequências do delito”. 



    Sem razão.



    Verifica-se do exame dos autos, que o Réu tinha o dolo de lesionar a vítima e que o resultado foi efetivado – lesão permanente. Dessa forma, não existiu eficiência em evitar ou minorar as consequências do delito. 



    Deste modo, a pena intermediária deve ser estabelecida em 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Na terceira fase da dosimetria, a Juíza sentenciante, corretamente, conheceu a causa de aumento prevista no art. 129, §10, do CP, aumentando-a em 1/3 (um terço). 



    A Defesa requereu o reconhecimento do privilégio à lesão corporal.



    Nos termos do art. 129, §4°, do CP, “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”. 



    In casu, constata-se que o Apelante premeditou o delito, marcando um encontro com a vítima, demonstrando frieza para calcular sua conduta. Ademais, inexiste qualquer indicativo de que esta tenha provocado o Acusado com ato injusto, capaz de conduzi-lo à perturbação do ânimo. Dessa forma, impossível o reconhecimento do privilégio.



    Logo, a pena definitiva do Acusado deve ser reformada para 04 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. 



    Em respeito ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de pena estabelecido para a Apelante deve permanecer no semiaberto, tendo em vista ser o regime mais adequado para o caso concreto, considerando o quantum da pena fixada e as circunstâncias judiciais analisadas. 



    Por fim, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o sursis penal, diante da pena aplicada.” (eDOC 05, p.39/43 - grifei)



    Por fim, o STJ negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo impetrante e manteve os alterações estabelecidas pela decisão monocrática, conforme a seguinte fundamentação:



    “Na hipótese, extrai-se dos autos que a pena-base do paciente foi majorada em razão das circunstâncias e das consequências do crime. No tocante às circunstâncias do delito, o fato de o paciente ter agido com dissimulação e premeditação extrapola a normalidade prevista para o tipo penal, razão pela qual não há constrangimento ilegal decorrente do aumento da pena.



    [...]



    No tocante às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Decerto, o fato de a vítima ter suportado abalo psicológico decorrente do dano estético causado pela lesão, justifica a elevação da básica a título de consequências do delito.



    Por outro lado, o Tribunal entendeu que não houve, por parte do paciente, ação concreta que pretendesse evitar ou minorar as consequências do delito, bem como que não estão presentes as características do delito privilegiado. Assim, a revisão do entendimento enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    Por fim, a questão relacionada à minorante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal, não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem. Assim, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal acerca do tema questionado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC.05, p. 94/96)



    Estabelecido esse panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Verifico que as considerações acima transcritas, afetas às circunstâncias e consequências do crime que indicariam maior gravidade foram concretamente examinadas e desbordam dos elementos essenciais à adequação típica.



    Efetivamente, a premeditação da conduta e também a consolidação de dano estético, em razão da lesão provocada, são circunstâncias que não são ínsitas ao tipo penal examinado, do que decorre escorreito o incremento da pena.



    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos ao presente, entendeu pela possibilidade da exasperação da pena-base: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019,grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada.” (HC 128446, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015, grifei)



    Ademais, não restaram preenchidos os requisitos para incidência da atenuante do art. 65, III, “b” do CP, a qual pressupõe a verificação de que, por atuação do paciente, a lesão corporal teria sido minorada ou evitada, o que, in casu, não se demonstrou.



    Finalmente, também adequada a não incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 129, §4°, do CP no caso concreto. 



    Nesse particular, como bem consignou o acórdão emanado pelo Tribunal de Origem, o ora paciente “premeditou o delito, marcando um encontro com a vítima, demonstrando frieza para calcular sua conduta” bem como não há indicativo de que a vítima “tenha provocado o Acusado com ato injusto, capaz de conduzi-lo à perturbação do ânimo”, circunstâncias que inviabilizam a incidência do redutor pretendido.



    Assim, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, não se antevendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente